Tribunal: TJDFT
Processo: 0715340-84.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. ASTREINTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demostrado que a autora não firmou o contrato de financiamento de veículo, definida a fraude, deve ser mantida a sentença pela qual julgado procedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, definida a não responsabilidade da consumidora pelos débitos oriundos do contrato fraudulento.
2. A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a cobrança reiterada, inclusive após a antecipação dos efeitos da tutela que determinou ao réu/apelante abster-se de realizar quaisquer cobranças à autora, referente ao contrato, enseja reparação por danos morais, ante a grave violação de direitos da personalidade referentes ao nome e à boa fama.
3. Na hipótese, considerando a gravidade do fato (autora/apelada que não celebrou o contrato, que foi, por diversas vezes, cobrada por meio de ligações telefônicas, inclusive após a antecipação dos efeitos da tutela pela qual determinado ao réu/apelante abster-se de realizar quaisquer cobranças à autora referente ao contrato ao contrato em discussão, que teve o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito), e a função reparadora, o fim pedagógico do instituto (STJ. REsp 355.392/RJ. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator para o acórdão Ministro Castro Filho. Julgado em 26/03/2002. DJ 17/06/2002, p. 258), que deve representar efetiva inibição a condutas semelhantes no futuro, nenhum reparo à módica definição da quantia de R$ 10.000,00 a ser paga solidariamente pelo apelante e pelo corréu.
4. Tendo a sentença deixado a apreciação da questão referente às astreintes para a fase de cumprimento de sentença, analisar tal ponto neste momento implicaria supressão de instância, o que é vedado.
5. Recurso conhecido e desprovido.